Tribunal: TJSP
Processo: 1011353-26.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
r veiculando normas gerais" - Modulação dos efeitos da referida decisão a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso - Ação ajuizada em 25/02/2021, após o julgamento do mérito ocorrido em 24/02/2021 - Hipótese dos autos que não se enquadra nas exceções à modulação dos efeitos - Não há dúvidas, portanto, que a presente lide não se submete aos efeitos do quanto decidido no julgamento do Tema 1093 - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1011353-26.2021.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/06/2022; Data de Registro: 22/06/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/06/2022

Data de publicação:

22/06/2022

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária – ICMS - Operações Interestaduais - Diferencial de Alíquota (DIFAL) - Pretensão de afastar a exigibilidade do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de venda de mercadorias efetuadas a consumidores finais não contribuintes - Impossibilidade - Tese firmada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária – ICMS - Operações Interestaduais - Diferencial de Alíquota (DIFAL) - Pretensão de afastar a exigibilidade do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de venda de mercadorias efetuadas a consumidores finais não contribuintes - Impossibilidade - Tese firmada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.469 e do Recurso Extraordinário no 1.287.019 (Tema 1.093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais" - Modulação dos efeitos da referida decisão a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso - Ação ajuizada em 25/02/2021, após o julgamento do mérito ocorrido em 24/02/2021 - Hipótese dos autos que não se enquadra nas exceções à modulação dos efeitos - Não há dúvidas, portanto, que a presente lide não se submete aos efeitos do quanto decidido no julgamento do Tema 1093 - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.